Tribunal: STF
Processo: Rcl 77821
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Colina/SP em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 2038775-65.2014.8.26.0000.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “1. Na demanda originária, decorrente de Embargos de Terceiro vinculados à Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Processo originário nº 0001470- 77.2013.8.26.0142 – Comarca de Colina – SP), entendeu o MM. Juiz que as regras do art. 5º, da Lei Municipal nº 3.046/2014 e do art. 23, do Estatuto dos Advogados, seriam inconstitucionais, já que não poderia haver a destinação da verba honorária da sucumbência para os advogados do Reclamante: 



    a-) em sua concepção, os honorários advocatícios são de propriedade do Poder Público, deixando de aplicar o comando do art. 23, do Estatuto dos Advogados e; 



    b-) não pode ser aceita Lei Municipal que discipline de forma diversa por violar o direito adquirido do Município, mesmo que tenha o Poder Público atuado nos limites da sua competência constitucional. 



    2. O v. Acórdão ora reclamado (TJSP – Ag. In. Nº 2038775-65.2014.8.26.0000, rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida), ratificando a referida decisão, teve como INCONSTITUCIONAL a destinação da verba honorária da sucumbência aos advogados do Poder Público, apesar do disposto no art. 23, do Estatuto dos Advogados e na Lei Municipal nº 3046/2014, in verbis:



    (...)



    3. Houve a recusa em aplicar a legislação municipal de regência. Com efeito, enunciam os arts. 1º e 5º da Lei Municipal nº 3.046, de 22 de julho de 2014:”



    O ente público autor alega o descumprimento da Súmula Vinculante 10/STF, na medida em que o TJSP, ao afastar a aplicação de normas federais e da lei municipal, realizou controle difuso de constitucionalidade sem observar a cláusula de reserva de plenário. 



    Sustenta ainda que o acórdão questionado desrespeita a decisão do STF exarada na ADI 6.053/DF, que reconheceu o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários sucumbenciais.



    O autor narra que o TJSP considerou inconstitucional a destinação de verba honorária sucumbencial aos advogados do município, prevista na Lei Municipal nº 3.046/2014, entendendo que os honorários advocatícios seriam propriedade do Poder Público. Isso contraria o Estatuto dos Advogados (Lei nº 8.906/1994), o Código de Processo Civil e a própria decisão do STF na ADIn nº 6.053/DF.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência do pedido, consoante parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DISCURSO DE SUPOSTO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E DA DECISÃO EXARADA EM SEDE DA ADI Nº 6.053/DF. DESTINAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DA SUCUMBÊNCIA A ADVOGADO CONTRATADO PELO ENTE MUNICIPAL. FRAGILIDADE DO DISCURSO DA INICIAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 27)



    É o relatório.



    Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    Na hipótese, em um primeiro momento, ao analisar a Rcl 58.770/SP, julguei procedente o pedido por compreender caracterizada violação à Súmula Vinculante 10/STF em relação ao art. 5º da Lei 3.046/2014 do Município de Colina/SP. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em cumprimento à referida decisão, instaurou incidente de arguição de inconstitucionalidade, ocasião na qual, por seu Órgão Especial, declarou a incompatibilidade da expressão “retroagindo-se seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2001”, constante do art. 5º da Lei 3.046/2014 do Município de Colina/SP com a Constituição Federal.



    Os autos retornaram à Terceira Câmara de Direito Público do TJSP, ocasião na qual, aplicando o entendimento fixado pelo Órgão Especial, foi negado provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter a decisão de primeiro grau que havia refutado a homologação do acordo entabulado entre as partes. Confira-se, por oportuno, os principais fundamentos utilizados pelo TJSP: 



    “Pois bem. Depreende-se dos autos que no que toca à inconstitucionalidade do disposto no artigo 5º da Lei Municipal nº 3.046/2014, já foi observada a reserva de plenário prevista no artigo 97 da CF. 



    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da expressão ‘retroagindo-se seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2001’, contida no art. 5º da Lei nº 3.046/2014 do Município de Colina, consignando ser necessária a observância da irrepetibilidade das verbas eventualmente recebidas a título de honorários advocatícios, durante a vigência do dispositivo rechaçado. 



    No caso dos autos não é o caso de retroagir os efeitos do diploma normativo supramencionado, devendo os seus ditames serem aplicados a situações ocorridas após o início de sua vigência. 



    Isso decorre da máxima ‘o tempo rege o ato’. 



    Como não foi feita menção em sentido contrário na legislação municipal, entende-se que ela passou a vigorar no país 45 dias após a sua publicação, no ano de 2014 em conformidade com a regra geral estabelecida no art. 1º caput da LINDB. 



    Por seu turno, a petição para homologação do acordo pelo juízo de primeiro grau apenas foi protocolizada em 09.10.2013 (fls. 228/229), ou seja, em momento anterior ao início da vigência da legislação municipal que supostamente embasaria o teor da composição no que diz respeito ao assunto da sucumbência. Portanto, sem embasamento legal que autorize essa parte do acordo, e diante da inaplicabilidade do Estatuto da Ordem ao caso em tela, a partir do art. 4º da Lei Federal nº 9.527/1997 (legislação que já era vigente na data da realização do acordo), irretocável a decisão agravada sendo impossível a homologação da composição no que concerne à matéria discutida.



    (...)



    Por fim, ao analisar o precedente da Corte Superior mencionado (ADI 6.053/DF), nota-se que o acórdão remete à situação de advogados públicos tais como os ocupantes do cargo de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal e Procurador do Banco Central. No entanto, na sua exordial recursal (fl. 04), a Municipalidade é clara ao afirmar que o advogado que seria beneficiado no acordo e atou na causa é contratado. Portanto, o fato do caso em tela não tratar de advogado egresso de concurso público já é suficiente para efetuação de distinguishing com relação ao precedente mencionado, de modo que o raciocínio trazido pelo recorrente não se sustenta.” (eDOC. 6)



    Observo, pois, do exame do acórdão reclamado que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após instaurar incidente de arguição de inconstitucionalidade, declarou a incompatibilidade com o texto constitucional de expressão constante do art. 5º da Lei 3.046/2014 do Município de Colina/SP. 



    Ao retornarem os autos à apreciação da Terceira Turma de Direito Público, esta limitou-se a aplicar o entendimento do Órgão Especial, motivo pelo qual registrou a impossibilidade de incidência da legislação de 2014 ao caso em exame, na medida em que o acordo foi entabulado em 2013, o que afastaria a aplicação da lei municipal à hipótese.



    Não houve, assim, qualquer análise acerca da constitucionalidade, ou não, do art. 1º da Lei 3.046/2014 do Município de Colina/2014, mas tão somente, com esteio na manifestação do Órgão Especial do TJSP, um juízo a respeito da inaplicabilidade da legislação em referência ao caso. 



    De toda forma, quanto a esse ponto, ainda que se pudesse cogitar, não se faz necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que, no incidente próprio, o TJSP afastou a aplicabilidade de referida legislação aos fatos a ela anteriores. 



    De outro lado, tampouco é possível asseverar que, em relação aos arts. 21 e 23 da Lei 8.906/1994, a decisão reclamada está fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, de modo que não se verifica a violação à Súmula Vinculante 10/STF. A bem da verdade, tais dispositivos sequer são aplicáveis à espécie.



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    De outro lado, a parte suscita transgressão ao entendimento firmado na ADI 1.194/DF. Confira-se a ementa do paradigma:



    “ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ARTIGOS 1º, § 2º; 21, PARÁGRAFO ÚNICO; 22; 23; 24, § 3º; E 78 DA LEI N. 8.906/1994. INTERVENÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE SUBSECÇÕES DA OAB: INADMISSIBILIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ARTIGOS 22, 23 E 78: NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO. ART. 1º, § 2º: AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 21 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 24, § 3º: OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A intervenção de terceiros em ação direta de inconstitucionalidade tem características distintas deste instituto nos processos subjetivos. Inadmissibilidade da intervenção de subsecções paulistas da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes. 



    2. Ilegitimidade ativa da Confederação Nacional da Indústria - CNI, por ausência de pertinência temática, relativamente aos artigos 22, 23 e 78 da Lei n. 8.906/1994. Ausência de relação entre os objetivos institucionais da Autora e do conteúdo normativo dos dispositivos legais questionados. 



    3. A obrigatoriedade do visto de advogado para o registro de atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas (artigo 1º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994) não ofende os princípios constitucionais da isonomia e da liberdade associativa. 



    4. O art. 21 e seu parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no sentido da preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. 



    5. Pela interpretação conforme conferida ao art. 21 e seu parágrafo único, declara-se inconstitucional o § 3º do art. 24 da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual ‘é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência’. 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 21 e seu parágrafo único e declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 24, todos da Lei n. 8.906/1994.” (ADI 1.194/DF, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20.5.2009, DJe 11.9.2009)



    Como se vê, naquela ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, na parte que interessa, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 21, caput, e parágrafo único, da Lei 8.906/1994, para estabelecer que a expressão “os honorários de sucumbência são devidos aos advogados dos empregados” consubstancia “disposição supletiva da vontade das partes, podendo haver estipulação em sentido contrário”. 



    Nesse ponto, não se pode cogitar de violação ao paradigma. Isso porque, consoante o art. 4º da Lei 9.527/1997, tais disposições são inaplicáveis à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, uma vez que a questão ora em exame a Administração Pública municipal, sequer é admissível a incidência de tal dispositivo legal, o que, por si só, afasta a alegação de transgressão ao paradigma.



    Ademais, se os arts. 21 e 23 do Estatuto da OAB fossem suficientes, por si só, para legitimar a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos tal sucederia desde 1994, no âmbito da União, por exemplo. Mas bem se sabe que tal somente passou a ocorrer a partir da entrada em vigor do CPC de 2015 e da Lei 13.327/2016.



    Por fim, quanto à alegada violação ao entendimento firmado na ADI 6.053/DF, melhor sorte não assiste ao reclamante. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



     2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.6.2020, DJe 30.7.2020)



    Naquela assentada, a Corte declarou a constitucionalidade de normas federais que possibilitam que advogados públicos da União percebam honorários advocatícios de sucumbência, desde que observado o teto constitucional. 



    Na hipótese, além de estarmos diante da incidência de normas municipais, o entendimento lá firmado não alcança a controvérsia ora em exame, na medida em que tais normas são posteriores (2015 e 2016) ao acordo celebrado (2013), não podendo ser aplicadas de forma retroativa. 



     Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 



    2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente